Tribunal: TJES
Processo: 0000036-71.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-71.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVI LUZERTE DE ARAUJO MACHADO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000036-71.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVI LUZERTE DE ARAUJO MACHADO
Advogado do(a) APELADO: TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO - ES32607

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que absolveu o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147, CP) e lesão corporal (art. 129, §9º, CP), mantendo a condenação apenas pelo crime de apropriação indébita (art. 168, CP). O órgão ministerial pugna pela reforma da decisão para condenar o acusado pelo delito de ameaça, sustentando a suficiência probatória baseada na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório colhido durante a instrução processual, notadamente o depoimento da vítima, possui a firmeza e a coerência necessárias para superar a presunção de inocência e fundamentar um decreto condenatório pelo crime de ameaça no âmbito doméstico.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é delito formal que se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, possuindo a palavra da vítima especial relevância quando praticado em ambiente doméstico, desde que apresente relato firme, coerente e harmônico.

4. No caso concreto, verificam-se contradições substanciais e insuperáveis nos depoimentos da ofendida: enquanto em sede policial afirmou que os fatos ocorreram na residência do acusado, em juízo alterou o cenário delitivo para a casa de sua genitora, inovando ainda com fatos graves não narrados anteriormente.

5. A fragilidade probatória decorrente da mutabilidade das versões da vítima, desacompanhada de outros elementos de convicção que as confirmem, impede a formação de um juízo de certeza necessário para a condenação.

6. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos impõe a manutenção da absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese: A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em crimes de violência doméstica, deve ser coerente e uníssona durante a persecução penal; divergências significativas quanto ao local e à dinâmica dos fatos ensejam a absolvição por insuficiência de provas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado
DAVI LUZERTE DE ARAUJO MACHADO
pela prática do crime previsto no art. 168 do Código Penal e o absolveu dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal.

Irresignado, o
Parquet
pugna pela condenação do acusado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18100050, a Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000036-71.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVI LUZERTE DE ARAUJO MACHADO
Advogado do(a) APELADO: TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO - ES32607

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 19/05/2022, por volta das 15hs:00min, na Rua: Manoel Machado, s/n.', Bairro: Jardim da Ilha, nesta cidade, o ora denunciado ofendeu a integridade corporal de Viviane Machado Neves e a ameaçou prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Além disso, o ora denunciado apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse.

Segundo se apurou, no dia e local acima mencionados, por volta das 15hs:00min, o ora denunciado, durante uma conversa acerca da guarda do filho menor, pediu para reatar a relação.

Diante da recusa, agrediu a vítima, jogando-a no chão, pressionando seu corpo contra a cabeça da vítima, torcendo seu braço e, depois, enforcando-a, disse que: "você só vai sair daqui morta".

Consta ainda que, o ora denunciado se recusa a devolver o cartão virtual de acesso ao bolsa família, bem como o documento de identidade da vítima.

Assim agindo, está o indiciado DAVI LUZERTE DE ARAUJO MACHADO incurso nas sanções do artigos 129, §9ª, 168 e 147 do Código Penal Brasileiro. [...]”

Após regular instrução processual, foi o acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 168 do Código Penal, enquanto em relação aos crimes previstos nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal, restou absolvido com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Irresignado, o
Parquet
pugna pela condenação do acusado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, ao argumento de que o acervo probatório, especialmente os depoimentos prestados pela vítima, são suficientes para a condenação.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos reside na análise da suficiência probatória para a condenação do apelado pela suposta prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar.

Sabe-se que o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, possui natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.

Considerando que a execução do delito supostamente ocorreu no âmbito doméstico, a palavra da ofendida atrai exame minucioso por revestir-se de especial relevância probatória.

Tal premissa, contudo, não ostenta caráter absoluto, pois o relato fático precisa apresentar firmeza, coerência e harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

No presente caso, o juízo
a quo
entendeu que Viviane Machado Neves apresentou, durante a persecução penal, versões inconsistentes acerca da data do ocorrido, do local dos fatos e da suposta ameaça proferida pelo acusado. Em razão disso e da ausência de outros elementos de prova aptos a corroborar a versão acusatória, concluiu pela insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do apelado.

Ao analisar detidamente os autos, compartilho do entendimento emanado pelo juízo
a quo
acerca da fragilidade do acervo probatório para o acolhimento da tese acusatória.

Isso porque, diversamente do que argumenta o órgão ministerial de primeiro grau, os depoimentos colacionados aos autos não se revelam seguros para fundamentar a condenação do acusado, especialmente por estarem maculados com inconsistências insuperáveis e desacompanhados de outros elementos de prova aptos a corroborar quaisquer das versões apresentadas por Viviane Machado Neves.

Para melhor compreensão, colaciono trechos do depoimento prestado por Viviane Machado Neves perante a autoridade policial, em 19 de maio de 2022, quando afirmou que os fatos ocorreram na residência do acusado:

"QUE A MENOS DE UM MÊS, FOI ATÉ A CASA DE DAVI PARA CONVERSAR SOBRE SEU FILHO, E QUANDO IA SAIR PARA VOLTAR PARA CASA, DAVI PEDIU PARA VOLTAR PARA A DEPOENTE; QUE A DEPOENTE NÃO ACEITOU E IA SAIR DA CASA, MAS DAVI A IMPEDIU DIZENDO 'VOCÊ SÓ VAI SAIR DAQUI MORTA' E A JOGOU NO JOGOU NO CHÃO E JOGOU TODO O SEU CORPO SOBRE A CABEÇA DA DEPOENTE E PUXOU O BRAÇO DA MESMA PARA TRÁS, QUASE QUEBRANDO O BRAÇO DA MESMA; QUE NÃO FOI ATÉ O HOSPITAL NO DIA, MAS SENTE DORES NO BRAÇO ATÉ HOJE; QUE DAVI TENTOU ENFORCAR A DEPOENTE E A MESMA MORDEU O BRAÇO DE DAVI PARA SE LIVRAR, E FOI QUANDO DAVI SOLTOU A DEPOENTE E A DEIXOU IR; [...]".

(Depoimento prestado por Viviane Machado Neves em sede policial – documento no id. 17566789)

Em contrapartida, sob o crivo do contraditório judicial, Viviane Machado Neves modificou substancialmente a narrativa ao declarar que os fatos ocorreram na residência de sua genitora no dia anterior ao depoimento prestado em sede policial. Destaco:

“Que o acusado invadiu o quarto da mãe da declarante; que o acusado bateu na declarante e no seu irmão; que a declarante chamou a polícia, que eles foram ao local, mas não resolveram nada; que o acusado ameaçou a declarante e jogou um bloco em sua direção; que a declarante conseguiu se desviar; [...] que o acusado ameaçou a declarante falando que a mataria; que confirma que o declarante falou “você só sai daqui morta”; [...] que o acusado invadiu a casa da mãe da declarante; [...] que confirma que foi à delegacia no dia seguinte aos fatos.”

(Depoimento prestado por Viviane Machado Neves em juízo – mídia no id. 17566807)

Ora, mostra-se incontroverso que Viviane Machado Neves realizou alteração do cenário delitivo em juízo ao transferir os fatos da residência do acusado para a casa da sua genitora, o que associado à inserção de eventos gravosos inéditos, como agressões contra terceiro e arremesso de bloco de concreto, não permitem concluir que os relatos por ela prestados foram uníssonos e harmônicos durante toda a persecução penal.

Não bastasse isso, observo que as narrativas que fundamentam o pleito condenatório foram prontamente contrariadas pela versão apresentada pelo acusado tanto em sede policial quanto em juízo.

A fragilidade probatória decorrente da mutabilidade das versões da vítima, desacompanhada de outros elementos de convicção que as confirmem, impede a formação de um juízo de certeza necessário para a condenação.

Neste seguimento, não carece de retoques o juízo absolutório, eis que proferido em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mantida a absolvição por manifesta insuficiência probatória, restam esvaziados os pedidos acessórios formulados pelo órgão ministerial.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.